Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA PERICIAL. ACIDENTE DE CARRO. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA E IMPARCIAL. MUNUS PÚBLICO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS PELO PERITO. TROCA AIRBAGS NECESSÁRIA. ORÇAMENTO INDICADO PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de não estar o juízo vinculado à perícia técnica, podendo decidir à luz do Princípio da Livre Convicção Motivada, o laudo pericial oficial derivado de perícia realizada sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que apresenta na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de “expert” habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes. 1.1 O Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis ao esclarecimento dos fatos, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar a solução da lide conforme a sua visão parcial e interessada na prevalência de seus interesses.
2. O laudo pericial concluiu que houve o descumprimento das recomendações do fabricante em relação aos airbags, sendo cabível o ressarcimento do valor correspondente à troca dos airbags.
3. Deve-se considerar o orçamento de menor valor. No entanto, como houve requerimento dos apelantes que conste como valor, o correspondente ao segundo orçamento, devendo-se, dessa forma, ser esse considerado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.